Tribunal: TJDFT
Processo: 0736555-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO ALIMENTOS. EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE. MAIORIDADE CIVIL. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. APTIDÃO E CAPACIDADE LABORAL PLENA. EFETIVA NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 1.695 do Código Civil dispõe que “são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.
2. Logo, não pode requerer alimentos nem viver a expensas do outro quem possui condições de subsistir com o próprio trabalho. Cada um deve prover sua própria manutenção, alimentar-se por si mesmo, não podendo reclamar alimentos de outrem, invocando a solidariedade familiar, ou que está necessitado.
3. A relação de parentesco permite a percepção de alimentos, porém, para que tal hipótese ocorra é imprescindível a demonstração da efetiva necessidade de quem os pleiteia e a possibilidade de quem os presta.
4. Considerando que não restou demonstrada nos autos a efetiva necessidade da alimentada, seja pela idade em que se encontra, seja, principalmente, pela capacidade laboral que possui, a Procedência do pedido de exclusão da Ré da condição de beneficiária do plano de saúde do Autor é medida que se impõe.
5. Recurso improvido.